Tribunal: TJSP
Processo: 0011016-09.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Agravo em execução. Falta grave. Recurso da defesa buscando absolvição ou desclassificação para falta média, alegando atipicidade de sua conduta, bem como por se tratar de fato de terceiro. Postula a redução da fração aplicada em relação à perda dos dias remidos. Impossibilidade de desclassificação de sua conduta para falta média, considerando o ato atentatório à disciplina, obediência e demais

Ementa:
Agravo em execução. Falta grave. Recurso da defesa buscando absolvição ou desclassificação para falta média, alegando atipicidade de sua conduta, bem como por se tratar de fato de terceiro. Postula a redução da fração aplicada em relação à perda dos dias remidos. Impossibilidade de desclassificação de sua conduta para falta média, considerando o ato atentatório à disciplina, obediência e demais princípios que devem nortear o cumprimento de pena. Perfeita subsunção ao art. 52, "caput", da LEP. Perda de 1/3 dos dias remidos mantida. Fração que se revela, in casu, razoável e proporcional. Recurso não provido.